Tribunal: TJDFT
Processo: 0737826-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Cuida-se de agravo em execução penal com pedido de liminar “observando-se o procedimento do artigo 197 da Lei 7.210/84, caso entenda. Na eventualidade da manutenção de seu ‘decisum’, após a oitiva do ilustre representante do Ministério Público, requer que seja encaminhado o recurso ao Egrégio Tribunal Distrital” (ID 19314898, p. 1). O pedido é expresso: “O autor Apenado, requer caso seja o douto entendimento de Vossa Excelência, que seja revista a ordem de prisão encarte ao evento de no 104, para que o mesmo continue do regime aberto, requer ainda QUE SEJA ADOTADA MEDIDAS CAUTELARES COMO O USO DA TORNOZELEIRA eletrônica devida a pandemia e a contaminação do agravado” (ID 19314898, p. 9). Afere-se da inicial que o agravo investe contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, bem como o de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2 (ID 19314902, pp. 1/3). Das decisões proferidas pelo Juízo da VEP caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, a teor do disposto no artigo 197 da Lei no 7.210/1984. Não há previsão legal de liminar. Ademais, consoante bem pontuou a MM. Juíza, "não há indicação de que o apenado faça parte do grupo de risco do COVID-19, de sorte que não há motivo para postergação do início da execução penal. Ademais, independente de o apenado ter testado positivo para o COVID-19, não há nos autos qualquer informação atestando que o seu quadro clínico apresenta instabilidade ou demande tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional". Nesse quadro, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao primeiro grau para: 1) contrarrazões da Promotoria de Justiça; 2) juízo de retratação. Voltando, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 03 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator